Tribunal: TJMT
Processo: 0011505-53.2015.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011505-53.2015.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS LEITE DA SILVA - CPF: 420.298.131-68 (APELANTE), MARIA LEONIDE BRAGA - CPF: 340.011.741-20 (APELANTE), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), FLAVIA DIAS FERREIRA - CPF: 989.326.081-72 (APELADO), JOAQUIM JACINTO - CPF: 468.912.691-72 (APELADO), JOSE DE ALMEIDA (APELADO), IZIDIO JOSE DE ALMEIDA (APELADO), JOSE DOS ANJOS ALMEIDA (APELADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (APELADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (APELADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (APELADO), FLAVIA DIAS FERREIRA - CPF: 989.326.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JACINTO - CPF: 468.912.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDIO JOSÉ DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS ANJOS ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIAS LEITE DA SILVA e MARIA LEONIDE BRAGA
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº 204929656), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID nº 196417665, proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Alegam, em suma, ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que ao proferir o
decisum,
os doutos Desembargadores não se atentaram que a prova oral colhida na audiência de instrução deixou claro e evidente os requisitos da usucapião: posse, mansa, pacífica e ininterrupta, não há se falar em ato de mera permissão.

Aduzem que os embargantes residem nos lotes 11, 12 e 13 da quadra 140, nº 1083, esquina com Av. Chavantes, frente para a Rua Tamandaré, Bairro Planalto, Jaciara/MT, por mais de 15 (quinze) anos consecutivos, sem qualquer interrupção pela parte embargada, dando ainda destinação social ao imóvel.

Narram que quando as embargadas procuraram reivindicar o imóvel, já havia transcorrido o prazo da usucapião dos embargantes, sendo certo que essa posse até então não foi contestada pelo Sr. OSVALDO pelas embargadas.

Relatam que deve ser considerado que embora o requisito da prescrição aquisitiva na modalidade de usucapião extraordinária seja de 15 anos, a própria lei faz a ressalva de que caso a pessoa tenha estabelecido moradia habitual ou tenha realizado serviços de caráter produtivo, essa prescrição seria diminuída para 10 anos.

Asseveram que além do objetivo de sanar a omissão demonstrada, os embargos são opostos também com a finalidade de prequestionar dispositivos não indicados expressamente na decisão, viabilizando a interposição de recursos excepcionais, o que se revela admissível, diante do dissonante entendimento, face à dificuldade de verificação, a respeito do prequestionamento implícito (Súmula 98 do STJ e Súmula 356 do STF).

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada e, com isso, em excepcional atribuição de efeitos infringentes a este recurso, para reconhecer o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

Sem contrarrazões (ID nº 206877657).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO). De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
ELIAS LEITE DA SILVA e MARIA LEONIDE BRAGA
ajuizaram a Ação de Usucapião em desfavor do
ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO
, alegando, em resumo, que o primeiro autor, Sr. ELIAS LEITE DA SILVA trabalhava para o requerido há mais de 15 (quinze) anos.

Aduziram que em 19/07/2001 o requerido adquiriu o imóvel objeto dos autos, de modo que desde a respectiva data reside com sua família no local.

Argumentaram que mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos lotes 11, 12 e 13 da quadra 140, no Bairro Planalto, com frente para a Rua Tamandaré, nº 1.083, esquina com Avenida Chavantes, na cidade de Jaciara/MT, há mais de dez anos com animus domini.

Ao final, pugnam pela procedência da ação para declarar por sentença a aquisição da propriedade por usucapião.

Deferido os benefícios da justiça gratuita aos autores (ID nº 91460004 – Pág. 52).

Ao sentenciar, o juízo singular Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente ação objetivando ser usucapidos no imóvel urbano, localizado em frente a Rua Tamandaré, nº 1.083, esquina com Avenida Chavantes, lotes 11, 12 e 13, quadra 140, Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT, sob o argumento de exercerem a posse mansa e pacífica sobre o aludido imóvel, desde o ano de 2001, quando o bem foi adquirido por OSVALDO CIRILO.

O feito teve seu regular processamento, culminando com a sentença de improcedência, por entender que os autores não comprovaram o animus domini dos imóveis.

É cediço que, para a aquisição da propriedade pela via de usucapião, a parte interessada deverá comprovar, de forma convincente, a posse mansa e pacífica do imóvel, e, ainda, que seu exercício se reveste de animus domini.

O art. 1.238 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19ª edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

No entanto, extrai-se dos autos que os apelantes ocupavam o imóvel em questão a título precário, por ato de permissão do Sr. OSVALDO CIRILO.

Tanto o é que no ano de 2014, a herdeira do falecido OSVALDO CIRILO, transferiu a importância de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais), para quitação do IPTU incidente sobre o imóvel, conforme comprovante juntado no ID nº 91457624 Pág.6, os lotes 11, 12 e 13, objeto dos autos, foram arrolados no processo de inventário, inclusive objeto de partilha em favor dos herdeiros do falecido OSVALDO, conforme comprova a matrícula atualizada juntada nos autos (ID nº 112249991). Confira:

As testemunhas ouvidas sob compromisso, em sede de audiência de instrução, deixaram claro que a posse dos autores era exercida a título precário.

A testemunha FLÁVIA DIAS FERREIRA, vizinha dos autores/apelantes, alegou que o Sr. OSVALDO CIRILO cedeu o imóvel para que os autores morassem para cuidar do bem, pois o terreno estava sujo e necessitava de cuidados. Aduziu, ainda, que após o falecimento do Sr. OSVALDO, os herdeiros pediram para os autores desocuparem os lotes.

Por sua vez, a testemunha GIULIANO FERRAS DIAS relatou que no ano de 2010 se encontrou com o proprietário do imóvel, Sr. OSVALDO CIRILO, ocasião em que passou o contato de um pretenso comprador dos lotes objeto dos autos. Afirmou que naquela ocasião o Sr. OSVALDO confirmou que os lotes eram de sua propriedade. Acrescentou, também, que após a morte do Sr. OSVALDO, conduziu o fisco do Estado para fazer a avaliação dos bens do espólio e que na ocasião o autor não apresentou nenhuma resistência à avaliação dos lotes, assim como que não se apresentou como proprietário.

Aduziu que após a morte do Sr. OSVALDO, os herdeiros procederam a quitação do IPTU, sendo o responsável, inclusive por se dirigir até a Prefeitura e realização a quitação do tributo a pedido de uma das herdeiras. Discorreu que o Sr. OSVALDO relatou que havia deixado o autor residir no imóvel para fins de cuidar dos lotes.

Assim, não comprovaram os autores o exercício de sua posse com animus domini sobre aqueles imóveis, como exigido, para efeito da prescrição aquisitiva, o que leva à improcedência da ação.

A respeito do assunto, BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO ressalta que não basta o ânimo ou vontade de ter a coisa como dono:

"pois é indispensável que ele resulte da causa possessionis (do título pela qual se exerce a posse): se esta se iniciou de uma ocupação, violenta ou pacífica, existirá ânimo, mas, se ela começou em razão de um contrato (locação, comodato, etc.), que leva ao reconhecimento de alguém como dono, não existirá". (In Tratado de Usucapião, vol. 01, 3º edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 674).

Sobre o tema, colaciono julgados:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL URBANO - REQUISITOS - POSSE. ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO - AUSENCIA DO ANIMUS DOMINI. Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel. O comodatário tem a posse precária e não possui animus domini.” (TJMG - Apelação Cível 1.0042.16.005001-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 14/11/2019)

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Dentre os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre imóvel, há o exercício da posse com animo de dono. Trata-se de requisito psíquico o qual se traduz em atos inequívocos da vontade de conduzir-se proprietário do bem. Fortes indícios de que a posse do requerente decorreu de ato de mera tolerância ou permissão do proprietário, em razão de vínculo trabalhista, levam à improcedência do pedido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0384.07.060993-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

Portanto, afastado o requisito do animus domini, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 3% nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.”-
(ID nº 203235674)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação das embargantes com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024